Tribunal: TJMT
Processo: 0028128-33.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028128-33.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TALLYS HENRIQUE PIRIS DE MIRANDA (APELANTE), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), H. U. B. G. (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o,
I, III, IV e § 4o, CP
) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES
– NÃO CONHECIMENTO –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO –
APELO CONHECIDO
.

- Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas, pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o Apelante possa ter cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada.

A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença, razão pela qual, a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos autos. Em casos tais, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em cognição exauriente, se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos. Inexistência de preclusão consumativa.

2.1. PRELIMINAR DA DEFESA
–
NÃO CONHECIMENTO
– NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA – HIPÓTESE DA ALÍNEA “A”, INCISO III, DO ART. 593, DO CPP, NÃO CONSIGNADA NA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 713 DO STF.

- O efeito devolutivo das apelações visando desconstituir as decisões do Tribunal do Júri é restrito aos fundamentos da sua interposição, previstos nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. Nos termos da Súmula n. 713 do STF
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

2.2. MÉRITO
–
2.2.1.
NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. XXXVIII, AL. “C”, DA CF/1988
–
2.2.2.
PENA-BASE
– MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL AO APELANTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
3. RECURSO CONHECIDO – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2
.2.1.

A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, arbitrária. No entanto, existindo teses opostas com amparo em elementos concretos dos autos e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de ofensa ao Princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal;

2.2.2.
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o maior ou menor grau de censura do comportamento do réu, destarte, a prática de homicídio, por espancamento, contra vítima de tenra idade (1 ano e 9 meses), autoriza o incremento da sanção inicial tomando-se como norte a conduta significativamente reprovável do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Tallys Henrique Piris de Miranda

interpôs a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
20
anos
de
reclusão
, pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
previsto no
art. 121, § 2o, I, III, IV e § 4o
CP
(Id. 23341538 e 23341539).

Irresignado, o Apelante arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento
por
ausência de testemunha na sessão
e por
violação à incomunicabilidade dos jurados
. No
mérito
, pugnou a
anulação do julgamento
por
contrariedade às provas dos autos
, requerendo, caso seja vencido nesta tese, que haja a
fixação da pena-base no mínimo legal
. (Ids. 23341548/23341551)

As contrarrazões do Ministério Público de 1o grau são, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do Apelo devido à preclusão consumativa. No mais, buscou a
rejeição das preliminares
defensivas e, no
mérito
, o
desprovimento
do recurso (Ids. 23341952/23341956); igualmente, em parecer,
opinou
a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 25861008):

Apelação –
Homicídio triplamente qualificado
-
Preliminar

arguida pelo
Ministério Público

em contrarrazões recursais
-
Preclusão

“pro judicato”
- Ocorrência – Tese de
negativa de autoria

já discutida e decidida
em sede de Recurso em Sentido Estrito, ainda na fase de pronúncia.
Insurgência do condenado
. Arguição de
nulidade
consistente na
ausência de testemunha
– Rejeição – Testemunha arrolada sem cláusula de imprescindibilidade – Condenado que manifestou
concordância no prosseguimento da sessão
, mesmo sem com a ausência da testemunha. Alegação de que a
maioria dos jurados reside no bairro
onde ocorreu o crime não deve ser considerada –
ausência
de elementos que
comprovem
tal
informação
.
Nulidade
por violação da
incomunicabilidade dos jurados
– Indeferimento –
Inexistência de comprovação.

Contrariedade às provas dos autos
- Certidão nos autos que coadunam com o decreto de condenação do apelante –
Dualidade de versões
–
Acolhimento
, pelo Conselho de Sentença, de
uma das versões
, no exercício de sua soberania. Pleito de fixação da
pena-base no mínimo
legal – Rejeição –
Exasperação
devidamente
fundamentada
– Manutenção da sentença conforme proferida. Parecer pelo
acolhimento
da
preliminar
arguida pelo Ministério Público, para fins de afastar nova discussão acerca da tese de negativa de autoria, e, ainda, pelo
desprovimento do recurso
interposto pelo condenado”.

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020